Tribunal: TJBA
Processo: 0513109-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513109-55.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONALD DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MONICA CRISTINA CAPIRUNGA MONTEIRO SANTOS

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO ORDINÁRIA POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS.
FALHA NO SISTEMA DE FREIOS E AIR BAG NÃO DETECTADA. PERÍCIA JUDICIAL CONTUNDENTE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA/APELANTE NÃO INFIRMAM A PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0513109-55.2013.8.05.0001
, da comarca de Salvador, na qual figuram como parte apelante
R
ONALD DA SILVA SANTOS e outros
;

e parte apelada
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao apelo
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

4